Tribunal: STF
Processo: AI 710689
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: TERMO DE VISTA. PROPAGANDA 
   ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.